Tribunal: TJDFT
Processo: 0712158-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712158-06.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: ISABELLA KARINE ROCHA DE OLIVEIRA BRANDAO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada em face de ISABELLA KARINE ROCHA DE OLIVEIRA BRANDÃO: “O plantão judicial tem por escopo a tutela de urgência direitos fundamentais, tais como a vida, a liberdade e a integridade física de pessoas ou bens que estejam sob iminente risco de perecimento durante o período em que o referido plantão é realizado, ou em até duas horas após seu encerramento, de modo que eventual impossibilidade de se aguardar o expediente normal para apreciação da situação premente não deixe a parte em prejuízo. Essa modalidade excepcional de jurisdição visa assegurar a prestação jurisdicional inadiável, desde que a urgência não decorra de conduta negligente da parte requerente, a ponto de comprometer a adequada apreciação da lide pelo magistrado plantonista. Nos termos do artigo 96, inciso I, alíneas "a" e "b", da Constituição Federal, compete aos Tribunais a elaboração de seus regimentos internos, em consonância com as normas processuais e as garantias jurisdicionais, além organização de suas secretarias e serviços auxiliares, bem como os dos juízos a eles vinculados. Essa prerrogativa decorre do princípio da separação dos poderes (artigo 2o da CF), conferindo ao Poder Judiciário autonomia para disciplinar sua estrutura e funcionamento, inclusive quanto ao regime de plantão. Nessa esteira, previu o o art. 119 do Provimento Geral da Corregedoria do eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que, “as medidas protocolizadas entre 19h e 12h do dia seguinte, nos dias úteis, sábados, domingos e feriados, somente serão apreciadas pelo Juiz plantonista caso sejam de natureza urgentíssima”. O § 1o desse dispositivo especifica que “entende-se por medida de natureza urgentíssima aquela em que o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação possa ocorrer no horário indicado no caput deste artigo”. E, nos termos do § 2o, “caso o magistrado não reconheça que a medida é de natureza urgentíssima, e se esta abarcar qualquer das hipóteses previstas para o plantão judiciário, deverá determinar, por escrito, o seu encaminhamento ao plantonista designado para o próximo período ou, se não incluída nas referidas hipóteses, ao Juiz natural da causa”. O artigo 3o do Decreto-Lei 911/1969 prevê que a medida liminar na ação de busca e apreensão pode ser apreciada no plantão judiciário. No entanto, ao estabelecer um critério amplo e indiscriminado para a distribuição dessas demandas ao plantão, o legislador infraconstitucional desborda da sua competência conferida pela Constituição e interfere indevidamente na organização interna do Poder Judiciário, em manifesta afronta ao princípio da separação de poderes e ao artigo 96, inciso I, da Constituição Federal quanto à possibilidade de organizar os seus serviços e juízos. A busca e apreensão de bens objeto de alienação fiduciária, por sua própria natureza, não se enquadra nas situações de extrema urgência que justificam a atuação excepcional do juiz plantonista, já que, em regra, decorre de inadimplemento prolongado das prestações devidas, o que afasta o periculum in mora imediato. Ademais, ainda que deferida durante o plantão, a liminar para busca e apreensão ou outra para restituição de bem não poderia ser imediatamente executada, visto que, nos termos do artigo 212 do Código de Processo Civil, os mandados judiciais de busca e apreensão devem ser cumpridos entre 6h e 20h, salvo autorização judicial expressa, que deve ser fundada em justificativa plausível. Acrescente-se, que o descumprimento dessa norma pode configurar abuso de autoridade, nos termos do artigo 22, § 1o, inciso III, da Lei 13.869/2019. Ora, de nenhuma serventia é uma decisão dada às pressas, em plantão judicial, mas que não pode ser cumprida. É tão somente um assoberbamento desnecessário de um serviço essencial. Demandas desta natureza, em sede de plantão instituído para apreciação de medidas urgentíssimas atrapalha a prestação jurisdicional aos realmente necessitados da tutela imeditado do Estado-Juiz, como as hipóteses de ação para a internação em UTI, para procedimento de emergência e urgência em hospitais, para a remoção e translado de corpos de entes queridos dos jurisdicionados, para salvaguardar a incolumidade física de mulheres, crianças, idosos e pessoas vulneráveis contra violência doméstica, entre outras medidas eminentemente urgentes. Considerando que o plantão ordinário tem duração máxima de 65 (sessenta e cinco) horas, ou seja, é inferior a 3 (três) dias, tendo por base o encerramento de expediente na sextafeira às 19 horas e a retomada das atividades ordinárias às 12 horas da segunda-feira subsequente, não se justifica o uso indevido dessa via para a obtenção de medidas que podem aguardar o expediente normal sem prejuízo ao requerente. Assim é que, nos termos dos artigos 4o e 5o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei 4.657/1942), a interpretação do artigo 3o do Decreto-Lei 911/1969 deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, evitando-se abusos na distribuição e direcionamentos de processos que comprometam a eficiência dos serviços judiciais, especialmente o plantão judicial. Dessa forma, sem declarar a inconstitucionalidade do dispositivo legal e sem invadir a esfera de competência do legislador, tampouco proferindo decisão contra-legem, mas buscando compatibilizar o direito de propriedade com o princípio da menor onerosidade ao devedor e com a autonomia dos Tribunais para organizar seus serviços, impõe-se a interpretação restritiva ou mitigada do artigo 3o do Decreto-Lei 911/1969 para considerar que o direcionamento indevido de ações de busca e apreensão no ato da distribuição ao plantão judicial configura litigância de má-fé, ressalvando-se apenas aquelas ajuizadas durante o recesso forense para apreciação no plantão judiciário realizado nesse período, haja vista o elastecimento do referido prazo sem alternativa razoável para que a parte interessada obtenha a tutela jurisdicional. Mister ressaltar que o PJe, no momento do protocolo de qualquer peça processual disponibiliza uma caixa “pop up” de confirmação de que a hipótese trazida naquela se submete ao regime de plantão judicial acima delineado, oportunidade em que o(a) advogado(a) deve clicar afirmativamente para que o feito seja remetido a este Juízo extraordinário. Não se trata, portanto, de equívoco sistêmico, mas encaminhamento deliberado que prejudica a análise de processos urgentes. Não há, dessa forma, se alegar desconhecimento do sistema de peticionamento eletrônico, pois implementado há mais de 2 anos no e. TJDFT. Logo, tempo suficiente para a o aprendizado de seu manuseio, sendo inexcusável ao advogado, tal qual a qualquer outro operador do Direito, o dever de se manter atualizado e aprimorado profissionalmente, quanto às ferramentas essenciais ao seu trabalho. Assim, considerando o flagrante abuso de direito e a alteração da verdade dos fatos pela parte no sentido de ressaltar urgência inexistente que não possa aguardar o expediente ordinário da Justiça, embaraçando serviço essencial ao resguardo de direitos fundamentais cujo perecimento possa ocorrer em horário de plantão, reconheço a ocorrência de litigância de máfé na distribuição indevida de ações de busca e apreensão com direcionamento ao plantão judicial ordinário (art. 80, inciso II, do CPC). Em razão disso, condeno a parte requerente ao pagamento de 2% (dois por cento) do valor da causa, nos termos do art. 81 do CPC. Nesse sentido, transcreve-se ementa de julgado do eg. TJDFT: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INUTILIDADE DA REFORMA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PETIÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INTERPOSIÇÃO EM PLANTÃO. ACOLHIMENTO EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO. MULTA. APLICABILIDADE. (...) 2. É devido o arbitramento da multa por litigância de má-fé arbitrada pela apresentação da petição de emenda à inicial em plantão, posto que esta conduta configura ato temário aos processos essencialmente urgentes. 3. Deu-se provimento ao recurso, sem efeito modificativo. (Acórdão 1806392, 0702599-78.2023.8.07.0005, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/01/2024, publicado no DJe: 09/02/2024.) Deixo de apreciar a medida em regime de plantão, porquanto não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 117 do Provimento Geral da Corregedoria da Corregedoria do eg. TJDFT. Encaminhem-se os autos ao juiz natural, a quem caberá a análise do pleito.” O Agravante sustenta que, “agiu em conformidade com a legislação vigente, sendo que o próprio Decreto-lei no 911/69 permite a apreciação desta questão em sede de plantão judicial, conforme a parte final do artigo 3o”. Salienta que, “em momento algum, faltou com a verdade, ou opôs resistência injustificada ao andamento do processo, tampouco agiu de forma temerária, sendo que não provocou incidentes infundado a justificar a penalidade de litigância de má-fé”. Ressalta que, “Por tratar-se de norma específica e nacional, com força de lei, se sobrepõe ao Provimento Geral da Corregedoria do e. TJDFT”. Acrescenta que o “o protocolo em regime de plantão não tem o condão de configurar comportamento processual desleal a fim de, em resumo, protelar ou tumultuar o feito ou induzir o julgador a erro”. Conclui pela “INEXISTENCIA DO LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DESCUMPRIMENTO DO CÓDIGO DE ÉTICA PELO PATRONO”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para excluir “as penalidades aplicadas pelo juízo de plantão”. Preparo recolhido (IDs 70310309 e 70310310). É o relatório. Decido. O recurso não é cabível. O Código de Processo Civil de 2015 limitou às hipóteses enumeradas numerus clausus no artigo 1.015 o cabimento de Agravo de Instrumento, dentre as quais não se inclui a decisão que aplica multa por ato atentatório à dignidade da justiça. A tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.704.520/MT não altera essa compreensão, tendo em vista que a decisão agravada, que não preclui, pode ser útil e validamente impugnada em sede de apelação, na forma do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. Sobre o tema, vale colacionar o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO BUSCA E APREENSÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS AUSENTES MULTA. ATO ATENTATÓRIO DIGNIDADE DA JUSTIÇA CPC, ART.77. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. INOBSERVÂNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. ART. 1.015 CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. 1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e do art. 1.019, inciso I). 2. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue ao devedor em garantia real por meio de um contrato de mútuo, a exemplo da alienação fiduciária. 3. O princípio da cooperação não se aplica apenas ao Poder Judiciário, mas também às partes, advogados e demais auxiliares da Justiça. 4. No uso do poder geral de cautela, é dever do magistrado zelar pela celeridade e pela economia processual, de modo a garantir a utilidade do processo e a efetividade da prestação jurisdicional. 5. Diante da inexistência de justificativa para o descumprimento reiterado da ordem judicial pelo agravante, resta caracterizado o ato deliberado e voluntário que pode ser punido como atentatório à dignidade da justiça, pois afronta os princípios basilares do processo civil, que também possuem status constitucional. Nessa suposta colisão de princípios, a dignidade deve prevalecer, sob pena de frustrar as ordens emanadas pelo Poder Judiciário. 6. A decisão que fixa multa por ato atentatório à dignidade da justiça não se enquadra nas hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, previstas no art. 1.015 do CPC/15, sendo, ainda, inaplicável à espécie a tese da taxatividade mitigada, firmada em sede dos recursos repetitivos pelo c. STJ (REsp 1.704.520/MT e do REsp 1.696.396/MT), pois não verificada a necessária urgência decorrente da inutilidade de apreciação da matéria em sede de Apelação. Precedente: Acórdão 1411053, 07360499520218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 6/4/2022. 7. Recurso não conhecido. (AGI 0711919-70.2023.8.07.0000, 8a T., rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, DJe 19/06/2023)” (g.n.) Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília – DF, 02 de abril de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator